Tribunal: TJDFT
Processo: 0780361-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso Inominado. Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c perdas e danos. Recurso dos autores. Deserção. Não conhecido. Recurso do réu. Fraude. Abertura de conta bancária. Comprovação da legitimidade do contrato. Ausência. Falha no serviço. Inscrição. Cadastro SCR. Danos Morais. Não provimento.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados objetivando a reforma de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação à segunda e terceira autoras e julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o banco réu a pagar ao primeiro autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo IPCA (nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024), desde a data da sentença (Súmula 362 do STJ), com juros legais, desde a citação (13/09/2024), conforme art. 405 do Código Civil.
2. Em suas razões recursais (ID 71131533), o réu, ora recorrente, alega que demonstrou a ausência de conduta omissiva e ilícita, uma vez que o próprio autor solicitou a abertura da conta e o envio do cartão. Destaca que o objeto de negativação da parte autora se refere ao cartão modalidade OUROCARD FACIL VISA (Operação 156473695), o qual pode ser solicitado por diversos canais, não sendo necessário que haja assinatura, pois é possível a contratação por meio de senha pessoal e até mesmo pelo próprio aplicativo. Afirma que, de acordo com a conclusão da equipe técnica e documentos disponíveis que foram apresentados, não foi constatada nenhuma fraude em relação à abertura da conta, inclusive sendo o cartão entregado no próprio endereço do Recorrido. Aduz que foram apresentados os “prints” das telas do sistema, confirmando que o plástico foi enviado para o mesmo endereço que o Recorrido colocou em sua inicial, e que ainda o cartão foi desbloqueado através de Terminal de Autoatendimento, sendo a liberação feita com chip e senha, ou seja, informações que somente o recorrido teria. Aponta que deve ser afastada a condenação em dano moral, ante a ausência de nexo de causalidade capaz de ensejar o pagamento indenizatório. Ao final, requer: a) que seja concedido o efeito suspensivo, ao recurso, nos termos do art. 43, da Lei n. 9.099/95, com o fito de se obstar qualquer ordem de pagamento de valores, até que seja julgado o presente recurso e b) que a sentença recorrida seja reformada integralmente, a fim de que os pedidos da petição inicial sejam julgados improcedentes.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 71131540), pelo não provimento do recurso.
5. Em suas razões recursais (ID 71131536), a parte autora alega que a negativação em face do primeiro requerente repercutiu na pessoa jurídica na qual é sócio, conforme informado na inicial, pois os bancos avaliam a situação de pessoal dos sócios, para conceder créditos para a pessoa jurídica. Assim, ainda segundo a parte recorrente, as autoras devem ter o reconhecimento do direito a indenização por equiparação. Requer a reforma da sentença a fim de incluir a condenação aos apelantes K. P. E. F. L. e K. C. G. D. A., pelo dano moral.
6. Contrarrazões do banco recorrido (ID 71131539) pelo não provimento do recurso.
II. Questão em discussão
7. Há três questões em discussão consistentes em sabe: a) se deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso do réu; b) se o recurso da parte autora deve ser conhecido e c) se há responsabilidade do banco réu sobre os danos sofridos pelo primeiro autor.
III. Razões de decidir
8. Pedido de efeito suspensivo formulado pelo réu. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
9. Sabe-se que a admissibilidade do recurso inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, ficando ressalvada os casos de benefício da gratuidade de justiça.
10. No caso, ao interpor recurso inominado, a parte autora, ora recorrente, apresentou pedido de gratuidade de justiça. Contudo, não juntou nenhum documento comprobatório de sua condição econômico-financeira a fim de embasar o pleito.
11. Em razão disso, o despacho de ID. 71246496 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência do recorrente deveriam ser apresentados ou recolhido o preparo e as custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso.
12. O despacho foi disponibilizado no DJe em 01/05/2025 e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 71390502). Assim, o prazo deferido para apresentação dos documentos quanto à hipossuficiência financeira ou para comprovação do recolhimento do preparo e custas processuais se encerrou sem qualquer manifestação da parte autora, razão pela qual o seu recurso não deve ser conhecido em razão de sua deserção. Recurso dos autos não conhecido.
13. Com relação ao mérito do recurso do banco réu, destaca-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
14. A Súmula no 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias".
15. Consta da narrativa inicial que o primeiro autor foi vítima de fraude, pois um estelionatário teria aberto conta bancária em seu nome, gerando dívidas e a consequente inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito.
16. Nesse contexto, cabia ao banco recorrente a demonstração da legitimidade do procedimento de abertura de conta bancária, bem como dos contratos de concessão de crédito, ônus do qual não se desincumbiu. A mera apresentação de documento de CNH do autor (ID 71131353) e print de tela (ID 71131352, pág. 8) que, em tese, demonstraria o endereço de envio do cartão, não demonstram a regularidade ou a origem do débito.
17. Quanto ao ponto, destaca-se que a versão autoral é corroborada pelo boletim de ocorrência registrado pelo primeiro autor no qual notificou a autoridade policial acerca da ocorrência de crime de estelionato (ID 71131328), apresentando a seguinte versão: “Relata que é empresário e que ao procurar uma instituição financeira para contratação de um empréstimo (capital de giro) para empresa dele, tomou conhecimento que havia um débito existente no nome dele inclusive citada dívida já estaria inscrita no SERASA. Acrescenta que após tomar ciência do que ocorreu, constatou que uma pessoa, passando-se por ele, mediante apresentação de documentos falsos, abriu conta a conta corrente no xx.xxx-xx, (...) do Banco do Brasil. Relata também que após a abertura da conta houve a contratação indevida de um empréstimo no valor de R$ 6.750,00 e diversas movimentações de retirada de numerário. Além disso, houve a contratação do cartão de crédito (...) que gerou uma fatura no valor de R$ 2.922,39 com vencimento em 18/01/2023 e que os documentos falsificados apresentados ao banco consistiram na confecção de uma carteira de identidade, um comprovante de residência (conta telefone TIM) e uma declaração de renda supostamente emitida pela empresa C. C.. Relata, por fim, que realizou pesquisa nos nomes constantes como beneficiários no extrato da conta citada e que obteve êxito em localizar a conta do instragram (...) em que aparece a fotografia da mesma pessoa que aquela constante na carteira de identidade falsificada apresentada no momento da abertura da conta.
18. Os referidos documentos foram apresentados pelo autor perante a autoridade policial: a) identidade, em tese montada e falsificada (ID 71131328, págs. 3/4); b) solicitação, alegadamente falsa, de abertura de conta emitida por pessoa jurídica (ID 71131328, pág. 5) e c) comprovante de endereço alegadamente falso – conta telefônica da TIM (ID 71131328, pág. 6).
19. Por fim, registra-se que o autor demonstrou a existência de débitos no cadastro SCR (ID 71131336) na situação de prejuízo. O referido cadastro, embora “não seja propriamente um cadastro de inadimplentes, possui natureza de cadastro restritivo de crédito”, de modo que “a inscrição indevida no referido sistema pode ensejar a condenação à indenização por danos morais” (...) (Acórdão 1994484, 0723055-21.2024.8.07.0003, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025).
20. Nesse contexto, ausente a demonstração da regularidade dos contratos ou da legalidade e da origem dos débitos e presente a inscrição indevida no sistema SCR, deve ser mantida a sentença que reconheceu a necessidade de reparação dos danos morais sofridos pelo autor.
21. Nesse sentido: Acórdão 1940204, 0703342-27.2024.8.07.0014, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.
IV. Dispositivo e tese
22. Recurso dos autores não conhecido. Condenada a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 14% (quatorze por cento) do valor da condenação. Recurso do réu conhecido e não provido. Condenada a parte ré ao pagamento de honorários os quais fixo em 14% (quatorze por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula no 479; TJDFT: Acórdão 1994484, 0723055-21.2024.8.07.0003, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025 e Acórdão 1940204, 0703342-27.2024.8.07.0014, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.